Tribunal: STF
Processo: HC 250817
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-29
Data de publicação: 2024-12-29

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado contra decisão proferida pelo Ministro HERMAN BENJAMIN, do Superior Tribunal de Justiça, no HC 971.529/PB



    Consta dos autos, em síntese, que a paciente foi presa em flagrante, convertido em preventiva, em razão da prática do crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei 11.343/2006).



    Buscando a revogação da custódia, a defesa impetrou Habeas Corpus no Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, cujo pedido de liminar foi indeferido pelo Desembargador relator, em decisão assim fundamentada: 



    Em análise, verifica-se que a alegação de que a prisão foi decretada de ofício não encontra respaldo nos autos. O pedido ministerial, ainda que tenha sugerido medidas cautelares diversas da prisão, constitui a necessária provocação formal ao Poder Judiciário, autorizando o magistrado a exercer seu juízo de valor acerca da medida cautelar mais adequada ao caso concreto. 



    [...]



    Ademais, a decisão judicial, ao optar pela prisão preventiva, fundamentou-se na gravidade concreta do crime imputado, evidenciada pela quantidade de drogas apreendidas [670g de maconha] e pelos instrumentos utilizados [balança e outros], concluindo que as medidas alternativas seriam insuficientes para garantir a ordem pública. 



    Nesse sentido, a decisão que decreta a prisão preventiva, desde que precedida da necessária e prévia provocação do Ministério Público, formalmente dirigida ao Poder Judiciário, não pode ser considerada como de ofício. Isso porque, uma vez provocado pelo órgão ministerial a adotar medidas que restrinjam a liberdade do acusado, cabe ao juiz, de acordo com seu convencimento motivado, analisar qual medida cautelar melhor se adequa às peculiaridades do caso, sem que isso represente desvio ou abuso de suas atribuições. 



    Dessa forma, ao primeiro olhar, fundamentação apresentada pelo magistrado demonstra a observância aos requisitos legais para a decretação da prisão preventiva, afastando qualquer mácula de ilegalidade ou arbitrariedade, de forma que, em sede de cognição sumária, não se verificam elementos que justifiquem a concessão da liminar pleiteada. 



    Ante o exposto, indefiro o pedido liminar. 



    Na sequência, nova impetração, desta vez direcionada ao Superior Tribunal de Justiça, indeferida liminarmente pelo Ministro Presidente, com fundamento na Súmula 691/STF. 



    Nesta ação, o impetrante alega, em suma, ausência dos pressupostos autorizadores da prisão preventiva. Destaca que se o próprio titular da ação penal não vislumbrou, à luz do caso em concreto, qualquer situação de risco a autorizar a implementação da medida cautelar constritiva libertária, descabe ao Juiz, de quem se exige imparcialidade, entender diferentemente. Requer, assim, a concessão da ordem, para revogar o decreto prisional, com ou sem imposição de medidas cautelares diversas. 



    É o relatório. Decido.



    No presente caso, incide óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (HC 219.841-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 6/10/2022; HC 219.672-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 6/10/2022; HC 216.953-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 29/9/2022; HC 217.751-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 27/9/2022; HC 208.035-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 21/9/2022; RHC 213.550-AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 1º/9/2022; HC 216.979-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 25/8/2022; HC 216.955-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022; HC 217.067-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 24/8/2022; RHC 214.783-AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 4/8/2022).



    De fato, o exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 211.364-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 24/8/2022; HC 172.384, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/2/2021; HC 180.895-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 18/6/2020; HC 262.350, Rel. p/ Acórdão: Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 30/8/2019).



    Como bem apontado pelo Ministro LUIZ FUX, com base em diversos outros precedentes desta Primeira Turma, em regra, a flexibilização dessa norma implicaria afastamento do texto da Constituição, pois a competência deste SUPREMO TRIBUNAL, sendo matéria de direito estrito, não pode ser interpretada de forma ampliada para alcançar autoridades, no caso, membros de Tribunais Superiores, cujos atos não estão submetidos à apreciação do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (HC 181.447-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 21/5/2020).



    Esta Primeira Turma vem autorizando, somente em circunstâncias específicas, o exame de habeas corpus quando não encerrada a análise na instância competente, óbice superável apenas em hipótese de teratologia (HC 2156.951-AgR, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022) ou em casos excepcionais (HC 212.368-AgR, Primeira Turma, DJe de 25/4/2022), como bem destacado pela Ministra ROSA WEBER.



    No particular, entretanto, não se apresentam as hipóteses de teratologia ou excepcionalidade.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS.



    Publique-se.



    Brasília, 29 de dezembro de 2024. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente